Tribunal: STF
Processo: RHC 53642
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
R.H.C.
"O ART. 113 DO C.P. REGULA A PRESCRIÇÃO DA PENA IMPOSTA, NO CASO DE EVASÃO DO  CONDENADO  OU  DO  LIBERADO  CONDICIONAL,  E  NÃO BENEFICIA O RÉU QUE SE EVADE NO CURSO DO PROCESSO. A PRISÃO
PREVENTIVA OU PROVISÓRIA, APENAS SE COMPUTA NA EXECUÇÃO DA  PENA PRIVATIVA  DE  LIBERDADE - ART. 672, I E II DO C. P. P.
RECURSO IMPROVIDO."